Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005605-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AMERICO PAULINO - CPF: 292.438.821-04 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS EM TÍTULO EXECUTIVO – MEIO NÃO APTO – NÃO OBSERVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação monitória é meio apto para constituir créditos de natureza salarial de servidores públicos, desde que já existe certidão, ou decisão administrativa, que reconheça sua existência.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Monitória ajuizado por ajuizada por

José Americo Paulino
, deu parcial provimento aos pedidos manejados, a constituir o crédito pretendido, bem como, condenou ambas as partes no pagamento equitativo dos Honorários Advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Consignou, ainda, que a correção monetária, incidirá a partir da citação, por meio do índice oficial da caderneta de poupança, até 25-3-2015, sendo que após esta data deverá ser utilizado o IPCA-E.

O Apelante, então, sustenta que o Magistrado Singular se equivocou, a argumentar, primariamente, que a ação monitória não seria o meio correto de constituir o crédito vindicado, pois a referida não se vale para discutir o recebimento de créditos de servidores.

Dispõe, também, que não há qualquer certidão apta a conferir o direito pleiteado pelo Recorrido, bem como, defende que os índices adotados para a atualização monetária estão em dissonância com a legislação pátria.

Destarte, afirma que deve ser excluído o trecho que faz alusão ao IPCA-E, a dever ser adotado apenas o índice oficial da caderneta de poupança (TR), e, por fim, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão, a fim de que o direito pleiteado pelo Recorrido seja indeferido.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 3651799, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos aduzidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4509426, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020